Tribunal: TJDFT
Processo: 0721501-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISBAJUD. FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa no Sisbajud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de realização de nova pesquisa nos sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
4. Será plausível nova consulta aos sistemas judiciais para localizar bens penhoráveis e, até mesmo, para desarquivar os autos, dando prosseguimento à execução, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
4.1. No caso dos autos, a última pesquisa foi realizada há mais de um ano, sendo devida a realização de nova pesquisa nos sistemas disponíveis ao Juízo.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o, 798 e 921.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2002541 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção da 6a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2002487 de relatoria da Desa. Lucimeire Maria da Silva na 3a Turma Cível do TJDFT; Acórdão 2001826 de relatoria do Des. Renato Scussel na 2a Turma Cível do TJDFT; Acórdão 2001235 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível do TJDFT.